Tribunal: CARF
Processo: 15983.720163/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720163/2013-96
ACÓRDÃO
1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE JESUS VIEIRA DOS SANTOS EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
LUCRO PRESUMIDO — LIVRO CAIXA — ARBITRAMENTO — A falta de
escrituração e ou apresentação do Livro-caixa pelas pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido que não mantenham escrituração contábil
regular implica no arbitramento do lucro.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos aos anos-calendários de 2009 e 2010,
lavrados sob o entendimento de que a contribuinte, ora Recorrente, não teria apresentado a
escrituração contábil, ensejando o arbitramento do lucro e a exigência dos tributos bem como
multa de ofício de 75%.
O contribuinte é Empresa de Pequeno Porte, mas não enquadrado no regime
SIMPLES.
O arbitramento foi baseado no art. 530, inciso III, do RIR/99, em função da ausência
de apresentação da escrituração contábil (Livros Diário e Razão, ou Livro Caixa) à D. Fiscalização,
como constou no lançamento:

Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
3

Ciente dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou Impugnação. Peço vênia
para adotar e produzir o Relatório elaborado pela instância “a quo”, quem bem sumariza as razões
de defesa:

“A ciência dos Autos de Infração, Termo de Constatação Fiscal e Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal ocorreu no dia 19/07/2013, conforme fls.
171. A impugnação consta das fls. 179 a 180, onde foi aposto com carimbo no dia
15/08/2013, sem assinatura ou identificação do servidor responsável pelo
recebimento. Às fls. 178, consta termo de solicitação de juntada da impugnação,
emitido em 16/08/2013, que fora aceito, conforme fl. 272.
Alega que na época da solicitação dos livros possuía tudo contabilizado, mas não
encadernado e que informara à Autoridade Fiscal Autuante que a impugnante não
possuía funcionários e nem despesas; pois, atendia seus clientes na base do
tomador do serviço e o movimento da empresa consiste no faturamento, os
impostos incidentes sobre o mesmo, retirada de Pro Labore, o imposto de renda
retido na fonte, o Inss sobre a retirada do Pro Labore e o pagamento a
contabilidade.” Argumenta que a Autoridade Fiscal Autuante informara não haver
problema e solicitou que fosse feita uma declaração nesse sentido.
Sustenta que foi surpreendida com o arbitramento do lucro e que possui a
escrituração e todas as guias recolhidas.
Afirma que os valores retidos pelo tomador foram recolhidos pelos mesmos e que
a impugnante recolheu todas as diferenças tributárias de acordo com a legislação
tributária.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
4
Pontua que possui todos os registros contabilizados em diário, que estão à
disposição para análise.
Requer a improcedência da ação fiscal com o cancelamento do débito fiscal.”

Em ato seguinte, foi proferido o Acórdão n. 02-097.241 - 10a Turma da DRJ/BHE,
julgando parcialmente procedente a Impugnação apresentada:

“Ano-calendário: 2009 e 2010
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL E LIVRO-CAIXA NÃO
APRESENTADOS.
Apura-se a base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado quando
o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro-Caixa, na hipótese de pessoa jurídica
optante pelo Lucro Presumido que tenha adotado tal escrituração.
DEDUÇÕES DO IMPOSTO APURADO DE OFÍCIO. DARF.
Os DARF recolhidos no Lucro Presumido e não alocados, ainda que os débitos
respectivos não tenham sido objeto de confissão em DCTF, podem ser
aproveitados no lançamento quando se referirem aos períodos de apuração
objeto da autuação contestada e já estiver prescrito o prazo para pedido de
compensação/restituição em relação aos mesmos, em observância ao princípio do
enriquecimento sem causa, a que se submete a Administração Pública.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Em resumo, o acórdão da DRJ entendeu que:
- a situação concreta destacada pela fiscalização amolda-se à hipótese autorizadora
do procedimento do Lucro Arbitrado;
- quanto aos DARF ́s apresentados pelo contribuinte, a decisão da DRJ considerou
que parte dos pagamentos já havia sido deduzida pela própria Fiscalização quando do lançamento,
que outra parte não poderia ser deduzida por se referir a receita distinta da arbitrada, e, por fim,
determinou a exclusão adicional dos valores de IRPJ e CSLL pagos, cujos DARF não foram alocados
aos débitos declarados de IRPJ/CSLL.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
5
Não foi interposto recurso de ofício contra a pequena parcela do crédito tributário
exonerada, sendo definitiva tal essa parte da decisão da DRJ.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
318/461), reiterando os argumentos de defesa.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Verifico que o presente Recurso Voluntário de e-fls. 318/461 é tempestivo e atende
aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no
70.235/72. Assim, conheço-o e passo a analisar suas razões.
O recurso voluntário de e-fls. 482/625 é mera cópia do protocolo do recurso de e-
fls. 318/461. Assim, apenas para fins de saneamento processual e para fins de verificação da
tempestividade recursal, o recurso ora analisado é o de e-fls. 318/461, devendo a cópia de e-fls.
482/625 ser desconsiderada (preclusão consumativa).
Primeiramente, não podem ser conhecidos os argumentos quanto à violação dos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, e quanto à inconstitucionalidade
de normas tributárias.
É o que consta da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72: “Art.
26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No mais, conheço o Recurso Voluntário e ao exame de seus fundamentos.
O recurso é manifestamente protelatório, contendo argumentos absolutamente
genéricos e na maior parte das vezes sem qualquer conexão com o caso concreto em particular.
Aqui, não houve nenhuma investigação feita nas movimentações bancárias da
empresa, diferentemente do alegado na defesa. O arbitramento foi feito com base nos valores
constantes das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, como mostra o Relatório Fiscal:

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
6

Logo, os argumentos quanto à violação de sigilo bancário são totalmente
descabidos.
Em relação ao cabimento do arbitramento, o RIR/99 preconiza sua aplicabilidade
quando o contribuinte, intimado para tanto, não apresenta seus livros contábeis à Fiscalização
(art. 530, III c/c art. 527, I e III, bem como parágrafo único):

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
7
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527”

Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda
a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).”

No caso, o contribuinte está enquadrado no regime de tributação com base no
lucro presumido (conforme se confere de DIPJs anexas) e está sujeito à obrigação de escriturar
livros contábeis. Como dispõe o parágrafo único do art. 527 acima, ao menos o Livro Caixa deveria
ter sido apresentado - e foi aliás, o que acertadamente ficou claro na intimação expedida pela RFB.
No entanto, como se confere no processo e no Relatório Fiscal, o contribuinte nada apresentou,
tendo chegado a informar que não possuía de fato os livros contábeis:

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
8

De fato, o contribuinte deixou de apresentar os livros. E nem mesmo no decorrer do
processo os livros vieram à tona, confirmando o entendimento de que o contribuinte não cumpriu
sua obrigação de escriturá-los, mantê-los e exibi-los quando instado a tanto. Inclusive, às e-fls.
164, o escritório de contabilidade que assessorava a empresa prestou a seguinte declaração:

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
9

Quanto ao arbitramento do lucro neste caso, entendo que o procedimento adotado
pela Fiscalização está correto, não merecendo reparos.
Ainda que a empresa tenha sido baixada posteriormente como foi informado, certo
é que a obrigação acessória imposta pela legislação tributária não foi cumprida quando a empresa
tinha operacionalidade, devendo os tributos incidentes sobre os rendimentos serem exigidos na
forma prevista pela lei para os casos em que o contribuinte descumpre tais deveres instrumentais.
E a previsão legal é de tributar por meio do arbitramento do lucro, ante a ausência de livros
contábeis.
Nessa linha, a jurisprudência do CARF:

“LUCRO ARBITRADO. CONTRIBUINTE QUE, EMBORA REGULARMENTE INTIMADO,
DEIXOU DE APRESENTAR À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA OS LIVROS E DOCUMENTOS
DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do lucro presumido,
conforme arts. 529, 530 e 532 do Decreto 3.000/1999, então vigente.” (ACÓRDÃO
1202-001.597 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 23 de
maio de 2025)

“LUCRO PRESUMIDO — LIVRO CAIXA — ARBITRAMENTO — A falta de
escrituração e ou apresentação do Livro-caixa pelas pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido que não mantenham escrituração contábil regular implica
no arbitramento do lucro.” (processo: 10245.000311/97-92, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, SESSÃO DE 18 de outubro de
2000).

“ARBITRAMENTO – PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO –
LIVRO CAIXA – FALTA DE APRESENTAÇÃO – a pessoa jurídica optante pela
apuração do IRPJ pelo lucro presumido se obriga a manter Livro Caixa, no qual
deverá
estar
escriturada
toda
a
movimentação
financeira.”
(processo: 13808.000914/99-31, Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, SESSÃO DE 08 de novembro de 2006)

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
10
Por fim, a Recorrente renova em seu recurso o argumento de que os valores pagos
em DARF pelo contribuinte devem ser deduzidos do lançamento.
Como dito, uma parte desses valores já foi excluída pela DRJ, tendo a exclusão se
tornado definitiva ante a não interposição de recurso de ofício.
Quanto à parte que não foi excluída, o contribuinte nada acrescentou em seu
recurso, razão pela qual manterei os termos da decisão da DRJ, que abaixo transcrevo e valido:

Não obstante, quanto aos DARF relativos à retenção na fonte, o art. 540 do
RIR/1999, vigente à época dos fatos geradores, dispõe que poderá ser deduzido
dos tributos apurados sobre o Lucro Arbitrado o imposto pago1 ou retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de cálculo. Portanto, um dos requisitos de
sua dedutibilidade é que as receitas sobre as quais incidiram a retenção tenham
integrado a base de cálculo do imposto apurado.
No caso concreto, a Autoridade Fiscal consignou que deduziu as retenções
constantes das notas fiscais de prestação de serviços utilizadas como base de
cálculo do arbitramento. Em todas elas, os percentuais retidos foram de 1,5% , a
título de IRRF, e de 4,5% ou 4,65%, a título de CSLL, conforme indicado nas notas,
que incidiram sobre a receita de prestação de serviços de assessoria em comércio
exterior utilizadas pela Autoridade Fiscal como base de cálculo do arbitramento.
Ainda sobre as retenções na fonte, nas consultas realizadas nas DCTF entregues e
DARF pagos, identificou-se confissão e/ou pagamento de IRRF e CSRF nos códigos
0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado e 5952 – Retenção de Contribuições
sobre Pagamento de PJ a PJ de Direito Privado – CSLL/Cofins/PIS. Com relação ao
primeiro código, dado que incide sobre remuneração de trabalho assalariado,
distinta da receita considerada no arbitramento, seus valores não serão
considerados por esta Autoridade Julgadora, posto estar evidente que não
compôs a base de cálculo do tributo apurado. Quanto ao DARF de código 5952, o
percentual da CSLL retido corresponde a 1%. Dessa forma, fazendo-se a
proporção dessa contribuição sobre o valor do único DARF localizado nos períodos
de apuração objeto do lançamento, qual seja, R$ 9.514,80, apura-se o valor de R$
2.046,19, correspondente à CSLL, no 1o Trimestre de 2011. Ocorre que, neste
período de apuração, a Autoridade Fiscal já havia deduzido R$ 5.845,54, a título
de CSLL que incidiu sobre a base de cálculo do arbitramento. Assim, ou o valor
proporcional da CSLL sobre o referido DARF já se encontra incluído entre o
deduzido pela Autoridade Fiscal, ou, caso não esteja, não poderá ser deduzido no
julgamento, em razão de sua receita não ter composto a base de cálculo do
arbitramento.”

Portanto, oriento o voto no sentido de conhecer parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.629 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720163/2013-96
11

a) Auto de Infração de CSLL – reflexo e decorrente

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão e dispositivo:

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 637
DF CARF MF
Original